Tribunal: TJDFT
Processo: 0734031-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734031-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: HOTEL RIO'S UNIPESSOAL LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a negativação do nome do ora agravado e determinar que a agravante se abstenha de realizar a interrupção no fornecimento de energia elétrica ao agravado enquanto se discute o débito no valor de R$ 111.507,62 (cento e onze mil e quinhentos e sete reais e sessenta e dois centavos), sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). A agravante interpôs o presente recurso contra a decisão acima noticiada. Sustenta, em síntese, a impossibilidade de suspensão de negativação do nome do agravado e de abstenção da interrupção no fornecimento de energia elétrica, ao argumento de que fatura complementar emitida é devida e decorre da regularidade do procedimento por ela adotado após terem sido constatadas irregularidades na unidade usuária. Defende, ainda, a impossibilidade de aplicação de astreintes na hipótese dos autos. As alegações relacionadas à impossibilidade de suspensão de negativação do nome do agravado e de abstenção da interrupção no fornecimento de energia elétrica não foram apreciadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento parcial do recurso por tratar de matéria que não foi objeto de análise pelo Juízo de Primeiro Grau no prazo de cinco (5) dias com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator